Tribunal: TJDFT
Processo: 0751286-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751286-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MESTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: WELLINGTON DE OLIVEIRA DIAS, PRISCILA RODRIGUES DE SOUZA Despacho 1. Agravo interno interposto por Mestra Empreendimentos e Participações Ltda. (ID no 22752027, págs. 1-8) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 21914495, págs. 1-2) 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Desentranhe-se a petição de ID no 22752027, pois não integra o recurso. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO